Tribunal: TJBA
Processo: 8023911-21.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023911-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA NUNES OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGO. DIFERENÇA DEVIDA DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O IMPETRADO PROMOVA A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL NO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitam-se as preliminares conforme o voto da Relatora. No mérito, a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 3 de 23/12/2019 foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. O piso salarial do professor está expressamente previsto no artigo 206 da Constituição Federal. Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2020 nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsídio o valor inferior a R$ 2.886,24,(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para jornada de 40h. Consoante se observa dos contracheques da impetrante, admitida no serviço público em 01.08.1982, cujo vencimento em março de 2022 era no importe de 2.831,07 (dois mil oitocentos e trinta e um reais e sete centavos), necessário se faz o reajuste nos proventos da impetrante. (ID. 21398240). Concessão da segurança para implementar a paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, para garantir a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, proporcional às respectivas jornadas de trabalho, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021 pelo índice da taxa SELIC, nos termos da E.C. 113/2021. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.8023911-21.2022.8.05.0000, impetrante MAIA DE FATIMA ROCHA NUNES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.